Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712654-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: APEX INCORPORADORA 05 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IBTI. CONDENAÇÃO JUDICIAL. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. 1. É firme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso repetitivo (Tema n. 905) e enunciado de súmula n. 523, que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do indébito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. 2. Havendo expressa obediência ao disposto no art. 85, §3o do CPC, não há que se falar em fixação por valoração equitativa, na medida em que o Diploma Processual estabeleceu regra própria para tanto. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido formulado em sede de contrarrazões de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016